Tribunal: STF
Processo: Rcl 71713
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. RE nº 561.836/RN. Tema RG nº 5. Alegada omissão quanto aos limites do juízo de retratação (art. 1.040, inc. ii, do CPC). Inexistência. Ausência de teratologia. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede reclamatória. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Vedação. Caráter infringente dos embargos. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma pelo qual se negou provimento ao agravo regimental, mantendo decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, por ausência de teratologia, inviabilidade de revolvimento de fatos e provas e inadequação da via reclamatória como sucedâneo recursal.

    II.Questão em discussão

    2. Verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à alegada extrapolação dos limites do juízo de retratação previsto no art. 1.040, inc. II, do CPC e à suposta introdução de fundamento novo pelo Tribunal de origem.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas estritas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

    4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o tribunal de origem aplicou o entendimento firmado no Tema nº 5 da Repercussão Geral (RE nº 561.836/RN) nos exatos limites de sua competência. A alegação de inovação no juízo de retratação não caracteriza omissão, uma vez que a Corte local exerce legítima atividade jurisdicional ao adequar o caso concreto ao precedente vinculante.

    5. A análise sobre a existência de reestruturação remuneratória e seus efeitos configura matéria de natureza infraconstitucional, conforme assentado no Tema RG nº 913, sendo inviável sua reapreciação na via reclamatória.

    6. A pretensão da parte embargante demanda reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via da reclamação. 

    7. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se confunde com a existência de vício sanável pela via dos aclaratórios. A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos, fora das hipóteses excepcionais, revela o intuito de utilizá-los como indevido sucedâneo recursal.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.